Tribunal: TJPA
Processo: 0810643-56.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810643-56.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUIS JOSE FRAZAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

3
. Não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº
0805206-34.2019.8.14.0000
, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

4.
Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Luis José Frazão Silva.

Impetrante:
Cleomar Coelho Soares
.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0810643-56.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CLEOMAR COELHO SOARES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

LUIS JOSÉ FRAZÃO SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA.

Consta na denúncia, que o acusado no dia 17 de dezembro de 2018, na fazenda Retiro Santa Marta – Conhecida como Água Fria, teria atingido a Vítima – Sua Esposa Aldenora Pereira Galvão, com um único disparo de arma de fogo, tipo espingarda, a qual foi atingida no pescoço e em seguida veio a óbito no local.

Aduz que no presente caso não restam preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Assevera que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Rômulo Nunes, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Distribuído os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº 2556547) e, no ato, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 16/12/2019, consoante Id. nº 2589053 (sic):

“
O acusado foi preso em flagrante, Inquérito Policial por flagrante nº 215/2018.000822-3, em 18/12/2018, para apurar os fatos em comento, tendo concluído o referido inquérito em 19/12/2018.

O membro do parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 17/01/2019, fls. 02/04, imputando-lhe a capitulação descrita no art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03, que foi recebida em 28/01/2019 às fls. 06.

Determinada a citação do acusado, o mesmo apresentou resposta à acusação as fls. 07/16.

Em audiência realizada em 11/03/2019, fls. 33/42, foram ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, procedeu-se ainda o interrogatório do acusado, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva dos acusados o que foi indeferido pelo Juízo.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público às fls. 77/81 e pela Defesa às fls. 82/91.

Em 16/08/2019 o acusado interpôs HC perante o Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos para sentença, o Juízo constatou problemas na mídia de gravação, com o prejuízo de parte dos depoimentos prestados naquela audiência de instrução de 11/03/2019, razão pela qual foi designada nova data para a colheita dos depoimentos para o dia 31/10/2019, às 11:30h (despacho de fl. 92).

É importante mencionar que em razão desta determinação, o acusado manejou pedido de revogação de prisão preventiva (distribuído sob o n. 0006090-95.2019.814.0065. No entanto, referido pedido foi indeferido pelo Juízo, pois nos termos do que se decidiu, e conforme acima relatado, foi constatada a regular tramitação do processo, em tempo razoável, e que perduram as razões para o decreto da prisão.

Em 31/10/2019 realizou-se a audiência, onde foram ouvidas as testemunhas bem como procedeu-se o interrogatório do réu fls. 113/117.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público fls. 124/129 e pela defesa as fls. 129V, que requereu novamente a revogação da prisão preventiva do acusado.

Às fls. 130/133, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, II, IV c/c. § 2º-A I c/c. artigo 16 da Lei 10.826/03, bem como foi mantida a prisão preventiva do acusado.

Por fim, o processo se encontra aguardando trânsito em julgado da decisão retro mencionada”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, tem-se que as presente ordem não merece ser conhecida, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0805206-34.2019.8.14.0000
, julgado em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, IV c/c. artigo 121, §2º-A, I, do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

2.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e predicados pessoais favoráveis.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

de fato, a ordem pública merece maior respaldo e restabelecimento, posto que fora lesionada ante a suposta conduta delitiva de feminicídio contra sua companheira ALDENORA PEREIRA GALVÃO SILVA.

Segundo consta, o paciente mantinha um relacionamento afetivo conturbado com a vítima, os quais residiam na Fazenda Água Fria, sendo que em 16/12/2018, o paciente atirou com uma espingarda na costa de Aldenora, enquanto essa fugia pedindo ajuda em razão de ameaça de morte perpetrada por aquele.

Deste modo, sem maiores divagações, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente, para se preservar os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Deste modo, corrobora-se com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo na integralidade, tendo em conta o
modus operandi
empregado e a periculosidade do paciente, necessitando ser restabelecida a ordem pública.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente segue preso por estes autos desde 18/12/2018; o MPE ofereceu a denúncia em 17/01/2019, a qual fora recebida em 28/01/2019; resposta à acusação datada de 28/01/2019; audiência de instrução e julgamento realizada nas fls. 33/42. Na audiência foi requerida a revogação da prisão preventiva, tendo o Juízo indeferido tal pedido; requerimento da defesa de relaxamento/revogação da prisão preventiva em 28/05/2019, o que fora indeferido; Em 25/06/2019 fora apresentados memoriais finais pelo MPE; estando, atualmente, o processo, aguardando a apresentação de memoriais por parte da defesa.

Diante deste aparato cronológico, factual e processual, verifica-se que a marcha processual
segue dentro dos limites de razoabilidade
, levando-se em conta a análise de pedidos de liberdade, bem como se ponderando, ainda, que o processo não fora à fase de pronúncia, em razão de não apresentação pela defesa de memoriais.

Vê-se, portanto, que o processo já está há seis meses e, diante de sua complexidade, já se está seguindo para fase de júri, faltando, apenas, as alegações finais por parte da defesa.

Portanto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, bem como muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020